Tribunal: TJDFT
Processo: 0003731-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003731-75.2018.8.07.0010 RECORRENTE: MATEUS SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO MINISTERIAL. LEI 13.654/2018. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Especial deste Tribunal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018 no bojo da AIR n° 2018.00.2.005802-5, definindo efeitos inter pars e ex nunc da declaração. Posteriormente, julgados os embargos de declaração opostos nos referidos autos (acórdão n° 1165383), o c. Conselho Especial afastou a modulação dos efeitos. 2 - O réu defende-se dos fatos, razão por que não há que se falar em preclusão ou estabilização do fenômeno da subsunção a determinado tipo penal no momento do recebimento da denúncia, de modo que, constatada após a instrução penal que os fatos devem ser enquadrados à hipótese abstratamente prevista em outro dispositivo, poderá o Órgão Julgador proceder à alteração em sentença. 3. Suficientemente comprovado pela prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão; e relatório policial final) e oral (confissão corroborada pelos depoimentos do policial militar atuante nas diligências do caso e pelas declarações das três vítimas) o emprego de arma (faca) pelo apelado na prática dos roubos, deve ser incluída na condenação a causa especial de aumento de pen a que se refere o inciso I do § 2o do art. 157, CPB. 4. Recurso ministerial conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sob o argumento de que a declaração de inconstitucionalidade proferida na arguição de inconstitucionalidade não autoriza a aplicação imediata e genérica, sob pena de violação ao princípio da reserva de plenário. Defende, ademais, que a norma prevista no artigo 4o da Lei 13.654/2018 não possui o vício de inconstitucionalidade da forma que o Ministério Público alega ter. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030